Tribunal: STF
Processo: ARE 1600000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDoc. 89) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc. 88).
Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão incorreu em omissão em relação “ao pleito de arbitramento de honorários do advogado dativo”. 
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório. Decido.

O recurso não comporta conhecimento.
Verifica-se que a defesa do embargante limita-se a alegar a ausência de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo. Todavia, consta dos autos que o nobre causídico foi nomeado como defensor dativo do recorrente pelo juízo de primeiro grau (eDoc. 11). Desse modo, não cabe requerer ao Supremo Tribunal Federal que arbitre honorários a defensor que não nomeou. 
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “compete ao juízo nomeante, ao final da ação penal, fixar os honorários advocatícios devidos” (RHC 99.293/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2011). No mesmo sentido: RE 1.534.368-ED/PR, DJe 08.05.2025; HC 211.523/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2022; HC 246.303/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 14/2/2025; HC 216.637/MG-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/07/2022.

Ante o exposto, não conheço os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente